Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022073-42.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA COSTA ALVES - CPF: 406.178.151-00 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022073-42.2020.8.11.0041 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: EDUARDO DA COSTA ALVES.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS POR ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRUGICO – PERDA DE VISÃO EM CIRURGIA DE CATARATA –
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada as partes a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência de suposto erro médico praticado em cirurgia de catarata realizada na Caravana da Transformação do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da aplicação da teoria subjetiva e da necessidade de perícia.

2. Da ausência de comprovação da culpa por parte do Estado – Da aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva necessidade de comprovação de culpa do Estado.

3. Da responsabilidade civil decorrente de erro médico é subjetiva. Do dever de comprovação da culpa do profissional de saúde.

4. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da aplicação da teoria subjetiva e da necessidade de perícia.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, pois o caso revelado nos autos diz respeito à discussão em torno de suposto erro médico dispensado ao recorrente, quando este realizou procedimento cirúrgico de catarata realizada na Caravana da Transformação do Estado de Mato Grosso.

Para essa discussão, o Estado recorrente alegou que a questão envolve matéria técnica de alta especialidade, pois são inúmeros fatores externos e internos, que refletem no quadro clínico do paciente.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo prolator do
decisum
fustigado, penso que a dilação probatória com a realização de pericia, deve ocorrer, a fim de se permitir ao recorrido/recorrente fazer prova fática relativa à imputação de que a culpa pela perda da visão.

Deve ser anotado que eventual prova pericial deverá ser realizada com os limites próprios do sistema dos Juizados Especiais, conforme os contornos estabelecidos
no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Reconheço como prejudicadas as demais teses apresentadas.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória, reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente/recorrida a produção da prova desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023